Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011752-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA CASSIANO OST - CPF: 053.792.871-58 (RECORRIDO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (13° SALÁRIO PROPORCIONAL E SALDO DE SALÁRIO).

PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO.

Se houve o pagamento pela via administrativa das verbas pleiteadas pela parte Autora na presente demanda, deve a sentença condenatória ser reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011752-63.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município De Cuiabá

Recorrida(s):

Sabrina Cassiano Ost

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido ao pagamento em favor da parte requerente do valor correspondente as verbas rescisórias inadimplentes, equivalentes ao saldo de salário devido, bem como o décimo terceiro proporcional, relativos ao período de 22/03/2021 a 30/11/2022, nos termos do holerite de rescisão anexo aos autos, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a parte Autora prestou serviços para a Ré, em regime de contrato temporário, durante os anos de 2021 e 2022, no cargo de Enfermeira. Aduz que, após o encerramento da contratação, não recebeu as verbas rescisórias – 13° salário proporcional e saldo de salário.

Em sede recursal, o Município Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que as respectivas verbas já foram pagas, conforme fichas financeiras acostadas na contestação.

Analisando os autos, verifica-se que houve, em sede de contestação, o próprio Município de Cuiabá afirma que restava pendente o pagamento do saldo de salário e 13° proporcional, todavia, houve a juntada da ficha financeira da parte Autora, referente ao mês de dezembro/2022, onde constam a informação de pagamento das referidas verbas.

Ademais, em 25/07/023, a parte Autora manifestou-se nos autos informando o recebimento dos valores, de forma administrativa, conforme consta no id. 176530175.

Deste modo, restando evidenciado o pagamento das verbas pleiteadas pela Autora, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais é a medida que se impõe, tendo em vista a inexistência de valores a serem adimplidos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023